Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. MERA INDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
2. Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas.
3. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, notadamente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação.
4. A execução não está garantida. A alegada caução consiste em indicação de imóvel adquirido por meio de instrumento particular de compra e venda, sem registro em cartório imobiliário, e sob o qual recai alienação fiduciária em garantia.
5. A indicação do imóvel nos embargos à execução não tem o efeito de suspender automaticamente à execução, pois depende da aceitação do credor e da formalização do ato de penhora nos autos da execução; a ausência de preenchimento dos requisitos inviabiliza a concessão do efeito suspensivo à garantia oferecida.
6. Recurso conhecido e não provido.